Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RAI No 1025946.76.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1054386-56.2020.8.11.0041 - Cód. 11906666, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte Autora, ora Agravante.
Sustenta a agravante que a r. decisão merece ser reformada, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50.
Alega que, ‘o juízo de piso ignorou por completo a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, sob os argumentos de que a agravante tem possibilidades de arcar com as custas processuais, mesmo que parcelada, aduz pois, aquele juízo que, a agravante, como prova de baixa renda, juntou aos autos holerite, sustenta o prolator que, a agravante “possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade”.’.
Assevera que, os contratos de financiamentos aos quais se referem, são objetos de fraude realizada contra a agravante, o que ensejou o processo de execução, e objeto de responsabilização penal.
Requer seja o presente agravo recebido, conhecido e no mérito dado provimento, para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo” para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita a Agravante.
É o relatório.
Decido
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de indeferimento da inicial, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço que à Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extratos bancários, holerite, imposto de renda atualizados e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se Agravado, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator